Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0706767-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: JOSE BRANDAO FILHO, PAULO DE ARAUJO PEREIRA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora